Tribunal: TJSP
Processo: 1095268-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e deferiu suspensão até decisão pelo juízo arbitral - Alegação de obscuridade quanto à possibilidade de o Tribunal Arbitral determinar imediato retorno do andamento da ação executiva, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e deferiu suspensão até decisão pelo juízo arbitral - Alegação de obscuridade quanto à possibilidade de o Tribunal Arbitral determinar imediato retorno do andamento da ação executiva, sem aguardo de decisão futura das matérias relativas aos embargos à execução - Inocorrência – Questões no âmbito da Justiça Comum conhecidas e julgadas, não cabendo dizer ou antecipar o que o Tribunal Arbitral eventualmente venha a determinar quanto ao andamento da execução e à tutela antecipada - Intuito de revisão – Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1095268-94.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SHI CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., é
embargado HOMERO DE MARIO JORGE LUIZ COSTA VIEIRA OLIVETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15759 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 2
Embargos de Declaração no 1095268-94.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Shi Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
Embargado: Homero de Mario Jorge Luiz Costa Vieira Olivetto
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15759
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-
executividade acolhida com extinção do processo de
execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e
deferiu suspensão até decisão pelo juízo arbitral - Alegação
de obscuridade quanto à possibilidade de o Tribunal Arbitral
determinar imediato retorno do andamento da ação
executiva, sem aguardo de decisão futura das matérias
relativas aos embargos à execução - Inocorrência

Questões no âmbito da Justiça Comum conhecidas e
julgadas, não cabendo dizer ou antecipar o que o Tribunal
Arbitral eventualmente venha a determinar quanto ao
andamento da execução e à tutela antecipada - Intuito de
revisão
Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v. acórdão
de fls. 712/724 do apenso, que deu provimento parcial ao seu apelo e, na parte
conhecida, deu provimento ao apelo do ora embargado.
O embargante alega obscuridade no acórdão por não
esclarecido acerca da possibilidade de o Tribunal Arbitral determinar imediato
retorno do andamento da ação executiva, sem aguardo de decisão futura das matérias
relativas aos embargos à execução (fls. 1/3).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 15759 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 3
A
questão
arguida
foi
conhecida
e
fundamentada,
estabelecendo a substituição da sentença para “suspensão da ação executiva nos
termos do CPC, artigos 921, I, c/c 313, V, “a”, por prazo até decisão pelo juízo
arbitral”, e atinente a tutela antecipada “é ato que está igualmente sujeito à decisão
final pelo juízo arbitral”. (fls. 722/723).
Vê-se que no âmbito da Justiça Comum foram resolvidas as
questões processuais, não cabendo dizer ou antecipar o que o Tribunal Arbitral
eventualmente venha a determinar quanto ao andamento da execução e à tutela
antecipada.
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)